Tribunal: TJDFT
Processo: 0737945-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737945-08.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0722526-52.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: Q. D. SILVA ACOUGUE E MERCEARIA - ME, QUEZIA DAMASCENO SILVA DESPACHO Tendo em vista a posterior realização das pesquisas pleiteadas (ID n° 178476424), bem como o conteúdo da r. Decisão de ID n° 91701865, que determinou a penhora dos alugueis das 7 (sete) quitinetes e da única casa que se encontram erigidas no lote sito ao Condomínio Mirante da Serra, QR 04, Lote 02, Sobradinho II -DF,(ID n° 91653214), até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida; fica a parte agravante intimada a se manifestar acerca da manutenção do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora